Tribunal: TCU
Processo: 028.634/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 1281/97 CR/CE, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 339584, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. (no da TCE no sistema: 2145/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5239/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 1o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 028.634/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Ernesto Lins Cavalcante (XXX.431.148-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedra Branca - CE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.